Tribunal: STF
Processo: AI 807964
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO TRABALHO. PLANO DE REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. CONTROVÉRSIA SOBRE A NECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO DE CARREIRA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – A discussão sobre a necessidade de homologação do quadro de carreira pelo Ministério do Trabalho, requer a análise de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 




II – Agravo regimental improvido.